Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712616-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ROSINEIDE COSTA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR CUMPRIMENTO TARDIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. A quantia arbitrada deve ser fixada em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. 3. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída, sob pena de se abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 247 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil, sustentando que houve abuso na aplicação da multa, uma vez que a obrigação de fazer estava cumprida implicitamente, independente da pequena demora para juntar aos autos a ficha financeira com a situação atualizada do financiamento e suas modificações. Subsidiariamente, pede a redução do valor da referida multa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 247 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019 e o AgInt no REsp 1658209/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028